Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026573-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA RECURSAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ANÁLISE EXPRESSA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu tutela recursal em execução fiscal promovida pelo Município de Alta Floresta. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre os arts. 300 e 1.019, I, do CPC, art. 151, II, do CTN e art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980, arguindo necessidade de pronunciamento para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante — arts. 300 e 1.019, I, do CPC, art. 151, II, do CTN e art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 — de modo a justificar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida ao Colegiado, analisando expressamente os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC e concluindo pela ausência de probabilidade do direito, fundamento suficiente e autônomo para indeferir a tutela recursal requerida.

4. O julgado examinou, ainda que de forma sumária, a regularidade do processo administrativo, a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e a proporcionalidade da multa aplicada, afastando as alegações de nulidade e reafirmando que a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência inviabiliza sua concessão.

5. Não existe obrigação de o julgador rebater individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentação coerente e apta a embasar a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

6. Os embargos de declaração, sob o argumento de prequestionamento, revelam, na essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão da matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com o objeto do art. 1.022 do CPC, inexistindo vício que justifique a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente para embasar a decisão. Os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC e devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 489, §1o, 1.019, I, e 1.022; CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, art. 32, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Reclamação 10365591920248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026573-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Nos presentes embargos, a Energisa, sustenta a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais tidos por relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente os arts. 300 e 1.019, I, do CPC, bem como o art. 151, II, do CTN e o art. 32, §2o, da Lei no 6.830/80, para fins de prequestionamento, alegando possível omissão no acórdão embargado.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID. 346655377, a fim de rechaçar as teses ventiladas nos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026573-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Nos presentes embargos, a Energisa, sustenta a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais tidos por relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente os arts. 300 e 1.019, I, do CPC, bem como o art. 151, II, do CTN e o art. 32, §2o, da Lei no 6.830/80, para fins de prequestionamento, alegando possível omissão no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

No caso, não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida ao Colegiado, analisando expressamente os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, concluindo pela ausência da probabilidade do direito, fundamento suficiente para indeferir a tutela recursal.

Ademais, o acórdão examinou, de forma sumária, a regularidade do processo administrativo, a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, afastando,
a priori
, as alegações de nulidade e reafirmando que a inexistência de um dos requisitos da tutela de urgência inviabiliza sua concessão.

Não há, portanto, ausência de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Os embargos, sob o argumento de prequestionamento, pretendem apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já expôs fundamentação suficiente e coerente para embasar a decisão, inexistindo vício que justifique a integração do julgado. Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação, sob alegação de que a decisão embargada estaria maculada por omissão e contradição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição, notadamente quanto à alegada ausência de manifestação sobre a intimação da Fazenda Pública e o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, bem como se há incongruência interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, coesa e fundamentada, todos os pontos relevantes à resolução da controvérsia, inclusive quanto à intimação da Fazenda Pública e eventual descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento.

4. A alegada omissão não se verifica, pois, a decisão impugnada analisou adequadamente os fundamentos levantados, destacando que a Fazenda Pública foi regularmente intimada e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal.

5. Igualmente, não se constata contradição interna no acórdão, porquanto a fundamentação e o dispositivo mantêm harmonia lógica e coerência jurídica, inexistindo proposições inconciliáveis.

6. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1 .022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão relevante ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 494, 1 .022 e 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015 .8.11.0007.

(TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 10365591920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 3/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/10/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026